Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014514-12.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON BATISTA DE MOURA - CPF: 760.012.708-30 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), REINALDO FERNANDES GIMENES - CPF: 196.329.708-37 (EMBARGADO), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de manutenção de posse por turbação ajuizada em face de Reinaldo Fernandes Gimenes.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil na distribuição do ônus probatório; (ii) verificar se há violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC pela ausência de enfrentamento específico dos documentos apresentados pelo embargante; (iii) analisar se há contradição na valoração dos boletins de ocorrência das partes; (iv) examinar se existe obscuridade quanto à validade do mandato utilizado para lavratura da escritura pública de 2013 e aos limites probatórios da ata notarial; e (v) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado - obscuridade, contradição ou omissão - não se prestando à rediscussão do mérito quando o julgado apresenta fundamentação clara, coerente e completa.

4. Inexiste omissão quanto à distribuição do ônus probatório, pois o acórdão expressamente consignou que o apelante não se desincumbiu do ônus estabelecido no artigo 561 do CPC, analisando pormenorizadamente os documentos apresentados e concluindo pela ausência de comprovação do exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio.

5. Não há violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, tendo o acórdão enfrentado especificamente os argumentos do apelante e esclarecido que os documentos por ele apresentados não demonstravam posse efetiva sobre a área litigiosa, distinguindo corretamente entre alegação de domínio e comprovação possessória em observância ao artigo 557 do CPC.

6. Não se configura contradição na valoração dos boletins de ocorrência, pois o acórdão estabeleceu que constituem prova unilateral com presunção relativa, necessitando elementos complementares, diferença justificada pela existência de conjunto probatório robusto apresentado pelo embargado em contraste com a prova isolada do embargante.

7. As alegações sobre validade do mandato e individualização da área revelam tentativa de nova valoração probatória e reexame de questões já decididas, configurando utilização inadequada dos embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da causa, sendo incabível sua utilização para nova valoração probatória ou reexame de questões já decididas em ações possessórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 557; 561; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
REINALDO FERNANDES GIMENES
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de manutenção de posse por turbação ajuizada em face de
REINALDO FERNANDES GIMENES
.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições que merecem ser sanadas, especialmente para fins de prequestionamento. Aponta omissão quanto à aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil na distribuição do ônus probatório, bem como ausência de enfrentamento específico dos documentos por ele apresentados, violando o artigo 489, §1o, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Alega contradição na valoração dos boletins de ocorrência das partes, sustentando que ambos deveriam receber o mesmo tratamento probatório, questionando, ainda, a validade do mandato utilizado para lavratura da escritura pública de 2013 apresentada pelo embargado, alegando que já havia cessado quando da alienação anterior do imóvel. Por fim, critica a falta de individualização da área objeto do litígio e os limites probatórios da ata notarial para demonstrar a autoria da turbação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes, para que o recurso seja provido e a sentença reformada.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios no acórdão, argumentando que foi devidamente fundamentada com base em doutrina, legislação e jurisprudência. Sustenta que os documentos apresentados pelo embargante referem-se a imóveis diversos, não comprovando posse sobre a área específica em litígio, enquanto seus próprios documentos demonstram posse mansa e pacífica desde 2013. Ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro, coerente e completo em sua fundamentação.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifica-se que não se configuram os vícios apontados, eis que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes para o deslinde da questão, estabelecendo premissas jurídicas a respeito da posse da parte ora embargada.

Aliás, a ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse por turbação, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) saber se o apelante comprovou os requisitos essenciais do artigo 561 do CPC para a procedência da ação possessória, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio e a ocorrência da turbação alegada.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade, pois o apelante enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, questionando a valoração das provas e a aplicação do direito possessório aos fatos, não se limitando a expressar mero inconformismo ou reproduzir argumentos genéricos.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados - formal de partilha, escritura pública e boletim de ocorrência - não demonstram o exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio, referindo-se a imóveis diversos e constituindo prova unilateral com presunção relativa de veracidade.

5. O apelado demonstrou de forma robusta o exercício da posse mansa e pacífica desde 2013, mediante escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse, comprovantes de energia elétrica, ficha de matrícula escolar, notas fiscais e ata notarial dotada de fé pública que atesta a existência de benfeitorias e cultivo no imóvel.

6. A tutela possessória protege a posse enquanto direito autônomo, independentemente da discussão sobre a propriedade, conforme estabelece o artigo 557 do CPC, de modo que a tese defensiva fundada essencialmente em alegação de domínio não se presta a comprovar o exercício efetivo da posse exigido nas ações possessórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, prevalece a melhor posse, sendo insuficiente a alegação de domínio para comprovar o exercício efetivo da posse exigido pelo artigo 561 do CPC. 2. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, necessitando de elementos complementares para demonstrar a turbação alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561, 557, 932, III, 1.010, III, 373, II e 85, §11; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 487/STF; STJ, REsp 1.843.848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1007217-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

Quanto à alegada omissão na aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil, observa-se que o acórdão expressamente consignou que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, deixando claro que incumbia ao autor da ação possessória a prova dos fatos constitutivos de seu direito. O julgado analisou pormenorizadamente os documentos apresentados por ambas as partes, concluindo que o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio, enquanto o apelado demonstrou posse mansa e pacífica desde 2013 mediante escritura pública, comprovantes de energia elétrica, matrícula escolar e ata notarial. Não há, portanto, omissão quanto à distribuição do ônus probatório.

No tocante ao alegado descumprimento do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, o acórdão enfrentou especificamente os argumentos do apelante, esclarecendo que os documentos por ele apresentados - formal de partilha, escritura pública e boletim de ocorrência - não demonstravam o exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio, referindo-se a imóveis diversos. A fundamentação foi clara ao distinguir entre a alegação de domínio e a comprovação da posse efetiva, elemento essencial nas ações possessórias, em observância ao artigo 557 do CPC que consagra a autonomia da tutela possessória.

Relativamente à suposta contradição na valoração dos boletins de ocorrência, não se verifica o vício apontado. O acórdão estabeleceu corretamente que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, necessitando de elementos complementares para demonstrar os fatos alegados. A diferença de tratamento decorreu precisamente da existência ou não dessas provas complementares. Enquanto o embargante limitou-se ao boletim de ocorrência isolado e a documentos que se referiam a imóveis diversos, o embargado apresentou conjunto probatório robusto e coerente, incluindo escritura pública, comprovantes de energia elétrica, matrícula escolar e ata notarial, todos referentes ao mesmo imóvel e demonstrando posse contínua desde 2013.

A questão da validade do mandato para lavratura da escritura pública de 2013 não foi objeto de debate específico nos autos, não havendo elementos suficientes para sua análise aprofundada. Ademais, ainda que houvesse vício no mandato, tal circunstância não alteraria o conjunto probatório apresentado pelo embargado, que demonstrou posse através de múltiplos documentos posteriores à escritura.

Quanto à individualização da área em litígio, o acórdão reconheceu que o embargante não esclareceu qual dos imóveis mencionados em seus documentos seria objeto da demanda, nem demonstrou identidade entre eles e a área em litígio. Por outro lado, todos os documentos apresentados pelo embargado referem-se ao mesmo imóvel, com endereço e características consistentes.

Por fim, a ata notarial foi corretamente valorada como documento dotado de fé pública que, em conjunto com os demais elementos probatórios, comprovou o exercício da posse pelo embargado. Não se exigiu da ata notarial prova além de sua natureza, sendo suficiente a constatação da situação fática existente no imóvel.

Logo, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, analisando adequadamente o conjunto probatório e aplicando corretamente o direito ao caso concreto. As alegações do embargante revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios para rediscussão do mérito, o que não se admite.

Ou seja, o que se verifica, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo de recurso de mérito, buscando a reforma da decisão mediante nova valoração das provas e reexame das questões já decididas. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não se destinam à modificação do julgado quando este se apresenta suficientemente fundamentado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026